Tribunal: TJDFT
Processo: 0792143-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito do consumidor. agressão em evento festivo. conduta abusiva dos seguranças. lesões físicas e danos psiquiátricos ao consumidor. falha na prestação do serviço. dano material configurado. dano moral configurado. quantum mantido. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, contra sentença que julgou parcialmente os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a requerida a pagar ao autor R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ); e R$ 1.931,40 (mil novecentos e trinta e um reais e quarenta centavos) a título de indenização por danos materiais, com correção monetária a partir do desembolso de cada valor e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).
2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 74530508).

II. Questão em discussão.
3. Discute-se a ocorrência de falha na prestação de serviços, bem como a responsabilidade civil daí decorrente.

III. Razões de decidir.
4. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Nesse aspecto, inexiste nulidade por cerceamento do direito de defesa em razão de indeferimento da prova oral, porquanto nos autos existem elementos de convicção suficientes para o julgamento do processo. No caso em análise, é desnecessária a produção de prova oral para elucidação dos fatos, uma vez que os documentos juntados, especialmente as filmagens, laudos e fotografias do ocorrido, se mostram suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, qualquer necessidade de produção de prova oral. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor, nos moldes da Lei 8.078/90 (Súmula 297 do STJ). A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal.
6. Consta da inicial que o autor estava na festa de aniversário de uma amiga no estabelecimento réu. Em determinado momento, uma discussão se instaurou com uma terceira pessoa, por causa de um esbarrão ocasional, tendo os seguranças do estabelecimento cercado e hostilizado o autor. Ato contínuo, um dos seguranças lhe deu um ‘mata leão’ e o autor foi conduzido para fora do local, onde foi espancado por cinco seguranças. Acrescentou que informou aos seguranças que era gay e que não estava importunando a terceira pessoa, momento em que as agressões se intensificaram. Os fatos resultaram em diversas lesões e um dente quebrado, além de terem refletido em seu estado psiquiátrico. Juntou boletim de ocorrência, fotografias, laudo, relatório médico, exames e comprovantes de despesas. Por seu turno, a ré aduz que a situação teve início com comportamento de importunação do autor contra algumas clientes. Relata que o recorrido agiu de forma agressiva e violenta, inclusive empurrando uma mulher contra a parede e desferindo um murro contra um promotor do evento. Argumenta que os seguranças tentaram apaziguar e controlar a postura do autor, sendo necessário retirá-lo do estabelecimento mediante o uso da força. Acrescenta que um de seus funcionários registrou boletim de ocorrência, pois também foi agredido pelo autor. Juntou boletim de ocorrência, fotografias e relatório de segurança.
7. Analisando as provas constantes dos autos, conclui-se que a recorrente não comprovou a ocorrência de quaisquer das excludentes de responsabilidade. Com efeito, a despeito de alegar que houve culpa exclusiva do recorrido, as filmagens do sistema de monitoramento do estabelecimento mostram dinâmica diversa dos fatos. Os vídeos de ID 74530488 e 74530489 não confirmam a versão do réu, no sentido de que o autor teria empurrado outra cliente e esmurrado um promotor, dando início às agressões. Ao contrário, durante a discussão, os funcionários da ré já estavam presentes para intervir na situação. Todavia, como bem pontuado pelo juízo de origem, a equipe de segurança, com cinco componentes, em vez de tentar conduzir o autor para fora do estabelecimento de modo firme, mas não agressivo, atua com um segurança se coloca atrás do autor e, sem qualquer agressão anterior visível por parte deste, aplica-lhe um golpe conhecido como "mata leão", o que resultou no agravamento da situação. Após isso, o consumidor é retirado do estabelecimento, quando continua sendo agredido na área externa. Após, ainda é conduzido para fora da área de cobertura da câmera, tudo indicando que lá continuou a ser agredido. Tal ação, inclusive, reforça a ocorrência de excesso, porquanto o autor, já fora do estabelecimento réu, foi mantido em contenção pelos seguranças, agredido, arrastado pela rua e levado para área não abrangida por câmeras de segurança com os membros da segurança do bar, o que evidencia que os agentes já não estavam mais sob a justificativa de zelar pela segurança e integridade dos demais clientes, mas sim agindo injustificadamente com truculência e violência.
8. Diante desse quadro, é patente que houve abuso de direito por parte do estabelecimento réu, estando configurada a falha na prestação do serviço. Assim, é devida a indenização pelos danos materiais comprovados pelo autor (despesas com dentista, coparticipação de plano de saúde, roupa danificada, medicamentos e colar cervical).
9. Também deve ser reparado o dano extrapatrimonial, uma vez que o autor teve sua integridade física e psicológica violada, conforme o laudo de exame de corpo de delito, fotografias e laudo psiquiátrico juntados aos autos (ID 74530273, 74530287 e 74530279). Em relação ao valor da condenação por dano moral, somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente, e proporcional à dimensão do fato narrado na exordial, devendo ser mantido o quantum fixado.

IV. Dispositivo.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n 9.099/95.
11. A súmula do julgamento servirá de acórdão.